Tribunal: TJPA
Processo: 0006931-71.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006931-71.2019.8.14.0136

APELANTE: WKVE-ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por WKVE ASSESSORIA EM SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA para s
anar suposta omissão e contradição em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve contradição e omissão na decisão embargada quanto à manutenção inalterada a sentença que julgou procedente os embargos monitórios opostos pelo município, ora embargado, extinguindo a ação monitória ajuizada com fundamento na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela parte embargante.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
O acórdão embargado é claro ao estabelecer que
os documentos juntados pela empresa embargante não constituem prova idônea do crédito alegado, pois: i) a nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços; ii) a planilha juntada não possui qualquer elemento que possa comprovar a concreta realização de serviços de fisioterapia.

5. A condenação do embargado com base em tais documentos consubstancia inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública, pois não há a mínima comprovação nos autos que os produtos ou serviços foram efetivamente entregues ou prestados, conforme jurisprudência consolidada deste E. TJPA.

6
Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

8.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

9. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00264697720098140301 29483573, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00061149620138140045 20753723, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00046214820128140133 19779872, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0006931-71.2019.8.14.0136 – PJE) opostos por WKVE ASSESSORIA EM SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação Cível do embargante, mantendo a sentença de procedência dos embargos monitórios em favor do município embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Neste sentido, a sentença recorrida, ao dar provimento aos embargos monitórios, está em consonância com o direito aplicável e a jurisprudência dominante. A Ação Monitória, embora cabível contra a Fazenda Pública, baseia-se em documentos insuficientes para constituir o título executivo.

Desta forma não assiste razão à Apelante, pelo que merece ser mantida a sentença de procedência dos embargos monitórios.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 29941375), a Embargante aduz que houve omissão no acórdão embargado, pois esta não considerou a robusta documentação colacionada aos autos pela Embargante, limitando-se a uma interpretação restritiva da "prova idônea", em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) citada no próprio Acórdão.

Destaca que a mera ausência de atesto em algumas notas fiscais não deveria, por si só, invalidar a robustez do conjunto probatório que, em sua totalidade, demonstra a existência da relação jurídica e a probabilidade da prestação dos serviços.

Suscita ainda que o Tribunal foi omisso ao não considerar a aplicação do artigo 373, II, do CPC, que estabelece o ônus da prova ao Réu, ora Embargado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ora Embargante.

Defende ser fundamental que o acórdão esclareça se os documentos apresentados, em seu conjunto, não são capazes de demonstrar a probabilidade do direito, para fins de ação monitória, sob pena de violação do art. 700 do CPC.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, de modo que o Acórdão impugnado seja modificado, resultando na reforma da sentença e na procedência dos pedidos formulados na Ação Monitória. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento da matéria arguida.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id.
30696601
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve contradição e omissão na decisão embargada quanto à manutenção inalterada a sentença que julgou procedente os embargos monitórios opostos pelo município, ora embargado, extinguindo a ação monitória ajuizada com fundamento na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela parte embargante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a existência de relação contratual entre as partes, entretanto, o acórdão embargado buscou analisar se houve a efetiva prestação dos serviços para que a embargante pudesse receber os valores requeridos.

À vista disso, o acórdão foi claro ao estabelecer que para comprovar o crédito alegado, a empresa embargante juntou os seguintes documentos: 1) cópias dos contratos; 2) notas de empenho datadas de 05/02/16; 3) notas fiscais emitidas em 07/12/15, em 05/02/16, além de outras emitidas em 13/05/2016,16/06/16 08/08/16, 14/10/16, 13/12/16; 4) imagem de planilha, indicando o valor do serviço, sem assinatura ou origem identificável (Id. 22219330 – pág. 39).

Todavia, verifica-se que tais documentos não constituem prova idônea do crédito alegado, pois: i) a nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços; ii) a planilha juntada não possui qualquer elemento que possa comprovar a concreta realização de serviços de fisioterapia.

A condenação do embargado com base em tais documentos consubstancia inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública, pois não há a mínima comprovação nos autos que os produtos ou serviços foram efetivamente entregues ou prestados.

A jurisprudência deste E. TJPA é consolidada neste sentido, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU ATESTO DE RECEBIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso manejado em ação monitória ajuizada por empresa fornecedora de combustíveis contra o Município de Belém, sob a alegação de inadimplemento contratual no valor de R$ 45.271,31. Para instruir a inicial, a autora anexou notas fiscais e ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, porém sem assinatura ou identificação do recebedor dos produtos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a existência do crédito cobrado na ação monitória movida contra a Fazenda Pública Municipal.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a utilização de notas fiscais desacompanhadas de assinatura para o ajuizamento da ação monitória, mas exige prova idônea da efetiva prestação do serviço ou entrega do bem para a procedência do pedido.

4. A efetivação de despesa pública exige a observância das etapas de empenho, liquidação e pagamento, nos termos dos arts . 60 a 63 da Lei nº 4.320/64, sendo imprescindível, na fase de liquidação, a demonstração da entrega do bem ou prestação do serviço.

5. No caso concreto, os documentos acostados à inicial – consistentes em notas fiscais sem assinatura, carimbo ou atesto de servidor público – não demonstram de forma inequívoca o fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbia à parte autora nos termos do art . 373, I, do CPC.

6. A ausência de prova da entrega do produto impede o reconhecimento do crédito alegado, sendo inviável impor obrigação de pagamento à Fazenda Pública com base em documentação insuficiente.

7 . A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido .

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 4.320/64, arts. 60 a 63 .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000220-49.2005.8.14 .0004, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27 .02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801859-70.2022.8 .14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j . 17.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00264697720098140301 29483573, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS APÓCRIFAS. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO . AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART . 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com os documentos acostados nos autos, não há dúvidas da relação contratual entre as partes, entretanto, é preciso analisar se houve a efetiva prestação dos serviços para que a empresa apelante receba os valores devidos. Ressalto que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho . O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens. Dessa forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de emprenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro. Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts . 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas, bem como não foram devidamente assinadas pelo ordenador de despesas e pelo secretário titular da pasta beneficiária com a suposta prestação de serviços, além das notas fiscais anexadas não foram assinadas pelo recebedor, ou seja, se verifica a ausência de comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço. Destaco que cabe a empresa apelante se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o ente público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado . Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa apelante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal da empresa não deve ser acolhida . Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00061149620138140045 20753723, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELO DA EMPRESA DEMANDANTE . MEDIÇÕES E NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA POR PARTE DO FISCAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA . ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. VERBA HONORÁRIA . NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS §§ 2º, 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . 1. A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito referente a contrato administrativo, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 2 . Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois as notas fiscais e as medições juntadas não possuem assinaturas do fiscal do contrato no campo destinado a comprovar a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução das parcelas cobradas. A recorrente também não apresentou comprovação de que a obra contratada foi concluída e entregue. 3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento . Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64 . Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço. 4. Considerando a ausência de atesto nas medições e nas notas fiscais apresentadas, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, a demandante renunciou à produção de outras provas . 5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado . Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada. 6. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente reformada. O valor da causa representa aproximadamente 592 (quinhentos e noventa e dois) salários-mínimos . Por conseguinte, os honorários devem ser fixados com observância dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida . Sentença reformada em parte.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00046214820128140133 19779872, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026